Tribunal: TJPA
Processo: 0856885-09.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856885-09.2020.8.14.0301

APELANTE: MARCUS VINICIUS LOPES CIRQUEIRA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, GERALDO NEVES LEITE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. INSCRIÇÃO PRELIMINAR. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. COTISTA. NÃO APROVAÇÃO. AVALIAÇÃO FAVORÁVEL EM CERTAME ANTERIOR PELA MESMA ENTIDADE ORGANIZADORA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VALIDADE DA AUTODECLARAÇÃO E DA AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO APENAS PARA CERTAME ESPECÍFICO. RESOLUÇÃO 203/2015 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, o apelante foi considerado como “não cotista” por decisão unânime dos integrantes da Comissão de Heteroidentificação do Concurso Público deste Tribunal de Justiça, concorrendo ao cargo Analista Judiciário.

Contra essa decisão o candidato interpôs recurso administrativo sustentando que, em certame anterior (TRF1), realizado pela mesma empresa organizadora (CEPBRASPE), fora considerado como candidato cotista em processo idêntico de heteroidentificação.

Ocorre, porém, que nesse certame aludido pelo candidato apelante, no Edital nº 1 – TRF 1ª Região, de 05 de setembro de 2017, previa expressamente que, tanto a autodeclaração do candidato como a avaliação da comissão tinham validade apenas para aquele concurso público, previsão alinhada com o disposto no art. 5º, §1º da Resolução nº 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Cabe acrescentar que a legitimidade da utilização das comissões de heteroidentificação (verificação do fenótipo dos candidatos autodeclarados negros) em concursos públicos já foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADC 41

Apesar do certame anterior (TRF1/2017) ter sido organizado pela mesma instituição que atuou no concurso deste Tribunal de Justiça (2019), porém, não significa necessariamente que ambas as comissões de heteroidentificação tiveram a mesma composição (integrantes), aliás, nada restou provado neste sentido valendo lembrar que na origem se tratava de mandado de segurança, cuja prova deve ser pré-constituída, razão pela qual não restou caracterizada qualquer espécie de contradição ou violação ao princípio da segurança jurídica.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora. 37ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº

0856885-09.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARCUS VINICIUS LOPES CIRQUEIRA

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS LOPES CIRQUEIRA (OAB/TO 7.502)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença denegatória da segurança, que manteve ato administrativo da Comissão de Heteroidentificação, no sentido de rejeitar a condição de cotista para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior deste Tribunal de Justiça.

Em síntese, o apelante aduziu, reiterando o alegado na petição inicial, que a mesma banca examinadora já havia considerado o recorrente como cotista, em processo de heteroidentificação idêntico, relativo ao concurso público anterior, para o TRF1 (2017).

Não obstante as previsões do edital e a da Resolução do CNJ, limitando a validade do reconhecimento da qualidade de cotista ao certame em que foi realizada, defendeu que a sentença deve ser reformada porque a questão vai além da mera subsunção do fato à regra editalícia, afetando a dignidade do recorrente que teve sua cor/raça apreciada em procedimento com preponderância do subjetivismo dos integrantes da comissão.

Conclusivamente, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença concedendo a segurança pretendida.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo a confirmação da sentença denegatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

No certame em questão (Edital nº 01, de 15 de outubro de 2019), relativamente ao ato de inscrição objetivando concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros contava a seguinte previsão:

6.1.4 Para concorrer às vagas reservadas,
o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo
, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mais adiante, no mesmo edital, acerca do procedimento para verificação da condição inicialmente declarada – visando concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros – estava consignado:

6.2.1
Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros
.

(...)

6.2.2.1
A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade
.

(...)

6.2.3
Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora
.

6.2.4
O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e a filmagem será de uso exclusivo da banca examinadora
.

6.2.5
A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato
.

6.2.5.1
Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora.

6.2.6
Os candidatos que não forem reconhecidos pela comissão avaliadora como negros, se recusarem a ser filmados, não responderem às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora ou os que não comparecerem para o procedimento de verificação na data, no horário e no local a serem estabelecidos em consulta individual continuarão participando do concurso concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenham pontuação para figurar entre os classificados
.

Por decisão unânime, os integrantes da Comissão de Heteroidentificação consideraram o apelante como “não cotista”.

Contra essa decisão o candidato interpôs recurso administrativo sustentando que, em certame anterior (TRF1), realizado pela mesma empresa organizadora (CEPBRASPE), fora considerado como candidato cotista em processo idêntico de heteroidentificação.

Ocorre, porém, que nesse certame aludido pelo candidato apelante, no Edital nº 1 – TRF 1ª Região, de 05 de setembro de 2017, previa expressamente que, tanto a autodeclaração do candidato como a avaliação da comissão tinham validade apenas para aquele concurso público, senão vejamos:

6.1.3
A autodeclaração
terá validade somente para este concurso público
.

(...)

6.2.9
A avaliação da comissão avaliadora quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa negra, terá validade apenas para este concurso
.

Essa previsão está absolutamente alinhada com o disposto no art. 5º, §1º da Resolução nº 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça, confira-se:

Art. 5º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§ 1º A autodeclaração terá validade somente para o concurso público aberto, não podendo ser estendida a outros certames
.

Nota-se, portanto, que a atuação da banca se deu em perfeito alinhamento com a normatização do CNJ que, inclusive, editou neste ano (2022) uma nova resolução (nº 457, de 02 de maio de 2022), porém, sem alteração do quanto previsto no supracitado §1º do art. 5º da Resolução nº 203/2015.

A novel resolução foi além prevendo que os tribunais deverão, obrigatoriamente, instituir comissões de heteroidentificação formadas necessariamente por especialistas em questões raciais e direito da antidiscriminação, voltadas à confirmação da condição de candidatos negros que assim se identificarem no ato de inscrição preliminar nos concursos públicos, o que poderá evitar que situações idênticas ao que ocorreu com o apelante não se repitam.

Contudo, essa nova previsão não tem eficácia para os concursos cujos editais foram publicados anteriormente a sua entrada em vigor (art. 4º, parágrafo único).

Cabe acrescentar que a legitimidade da utilização das comissões de heteroidentificação (verificação do fenótipo dos candidatos autodeclarados negros) em concursos públicos já foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADC 41, cuja ementa do julgado é a seguinte:

“Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014.
Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta.
É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
”
.
(ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Por fim, apesar do certame anterior (TRF1/2017) ter sido organizado pela mesma instituição que atuou no concurso deste Tribunal de Justiça (2019), porém, não significa necessariamente que ambas as comissões de heteroidentificação tiveram a mesma composição (integrantes), aliás, nada restou provado neste sentido valendo lembrar que na origem se tratava de mandado de segurança, cuja prova deve ser pré-constituída, razão pela qual não restou caracterizada qualquer espécie de contradição ou violação ao princípio da segurança jurídica.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto.

Data e hora registradas pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022